Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704011-10.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNA SANT' ANA ARRUDA, FERNANDO SANT' ANA ARRUDA, MARCOS SANT' ANA ARRUDA, ÂNGELA SANT' ANA ARRUDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL EM NOME DE DEMANDADO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL E PARTILHA DE BENS. AVERBAÇÃO DA PROMESSA DE DOAÇÃO AOS FILHOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DE ESCRITURA PÚBLICA. PLANO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, APÓS VINTE E OITO ANOS DA TRANSAÇÃO ACERTADA NO BOJO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO PRETENSO DOADOR. Nos termos dos artigos 530, do Código Civil de 1916, e 1.245, do atual Codex, a propriedade imóvel é adquirida pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel e, enquanto não realizado o ato notarial, o alienante continua a ser havido como dono. A escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis superiores a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Por mais que o Superior Tribunal de Justiça venha conferindo natureza de escritura pública à promessa de doação a filho decorrente de acordo judicial por ocasião de divórcio, observa-se que a escritura está no plano de validade do negócio jurídico, enquanto o registro imobiliário está no plano da eficácia. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem julgado remoto que admite a retratação dessa promessa de doação, desde que feita por ambos os cônjuges, e que não dependeria da vontade dos filhos. Destaca-se que há divergência jurisprudencial, no próprio Superior Tribunal de Justiça, acerca da viabilidade jurídica do contrato de promessa de doação, especialmente no âmbito dos Direitos Reais, configurando-se, quando muito, uma relação obrigacional. Não há que se falar em propriedade advinda de alegada promessa de doação que, passados vinte e oito anos, ainda não se formalizou, nem mesmo para o recolhimento de imposto de transmissão causa mortis e doação, o que enfraquece a tese de que os promitentes donatários já seriam proprietários do bem em nome de promitente doador, que é réu em ação civil pública de improbidade administrativa e teve a indisponibilidade de seus bens decretada em ação cautelar, acessória àquela. Os recorrentes alegam a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento consolidado do STJ acerca da exegese conferida aos artigos 108, 541, 1.225 e 1.245, caput, todos do Código Civil, colacionando julgado daquela Corte a fim de demonstrá-la. Sustentam a indevida manutenção da indisponibilidade do imóvel residencial nos autos da ação de improbidade administrativa movida em desfavor de José Roberto Arruda e outros. Salientam que o imóvel situado na AOS 02, Bloco D, apartamento 2015, Octogonal – Brasília/DF foi objeto de promessa de doação compromissada aos insurgentes Bruna Sant’Ana Arruda, Marcos Sant’Ana Arruda e Fernando Sant’Ana Arruda, atuais possuidores indiretos do bem, nos moldes da sentença proferida nos autos do processo 14884/1992, de separação judicial consensual, a qual foi registrada no competente ofício de imóveis. Relatam que Ângela Sant’Ana Arruda permanece como possuidora direta do bem. Ressaltam que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que a sentença homologatória possui natureza de escritura pública, dispensando o seu registro para que produza os efeitos legais decorrentes da doação compromissada, o que inclui os direitos reais, impedindo eventual retratação por parte dos promitentes doadores, tendo em vista não se tratar tal ato de volição de mera liberalidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo acerca dos artigos 108, 541, 1.225 e 1.245, caput, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora SANDRA DE SANTIS Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no impedimento da Primeira Vice-Presidente, no exercício da Presidência A005